Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720864-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: JAQUELINE DE SOUZA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702747-59.2018.8.07.0007), que tem como executada JAQUELINE DE SOUZA SILVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de repetição programada ("teimosinha"), nos seguintes termos (ID 157751980): “O exequente requereu o desarquivamento dos autos para realização de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD (ID 156311664). Impende esclarecer, no entanto, que, já consta pesquisa realizada com repetição programada ("teimosinha") sem sucesso conforme id. 103010571. Saliento que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). (Grifo não-original). Forte nesses argumentos, indefiro o pedido formulado e determino o retorno dos autos ao arquivo provisório. Intime-se". Em seu recurso, o agravante afirma que o fato de restar infrutífera a última pesquisa de ativos financeiros pela ferramenta SISBAJUD, na modalidade reiterada, não deve servir de fundamento para o indeferimento de nova pesquisa na mesma modalidade, ante o transcurso de mais de quase 02 (dois) anos desde a última pesquisa, tendo em vista que esta fora realizada em agosto de 2021, conforme noticiado na petição de id no: 156311664 e se constata nos autos de origem. Aduz que a ausência de demonstração da mudança na situação financeira da executada também não deve obstar o deferimento da pesquisa SISBAJUD pleiteada, tendo em vista, tratar-se de moderna ferramenta, de notória eficiência na pesquisa e bloqueio de ativo financeiro em conta bancária de titularidade do devedor, implementada recentemente pela ferramenta SISBAJUD. Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja deferida nova pesquisa de ativos financeiros em conta bancária de titularidade da executada, na modalidade reiterada ou “teimosinha” pela ferramenta SISBAJUD, por 30 (trinta) dias, conforme pleiteado pela exequente. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 47212116). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 13:39:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador